Tribunal: TJDFT
Processo: 0747367-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747367-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MADELAM COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP, GERALDO LUIZ CHAVES, GISLENE RIBEIRO CHAVES, GERALDO TOZETTI DECISÃO ITAU UNIBANCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 211438672, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 214100565, autos originários), na execução de título extrajudicial movida contra GERALDO LUIZ CHAVES, GERALDO TOZETTI, GISLENE RIBEIRO CHAVES e MADELAM COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA – EPP, que indeferiu o pedido de expedição do mandado de constatação na sede da empresa G2 Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda, in verbis: “I - Da cancelamento da indisponibilidade do imóvel À falta de resistência do exequente, ID 211017708, autorizo o 3o Oficial de Registro Imobiliário do Distrito Federal a cancelar a inscrição de indisponibilidade oriunda deste processo no 0010660-59.2015.8.07.0001, na matrícula do imóvel sob o no 334.374 (Av. 6/334.374). Confiro a esta decisão força de ofício para a finalidade de comunicar ao Ofício imobiliário, a qual deverá ser encaminhada pelo interessado, a quem incumbirá o recolhimento dos emolumentos eventualmente devidos. Sendo assim, toca ao interessado interagir com a Serventia Extrajudicial para inscrever no fólio real esta ordem. Publicada esta decisão, ao CJU para excluir KONSTANTINOS ZAZELIS do campo de interessados. II - Da expedição de mandado de constatação A pretensão do exequente é aferir se a empresa G2 Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda (da qual foram penhoradas cotas do executado), encontra-se em funcionamento na QND 32 lote 01, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP 72.120-320. No entanto, essa diligência pode ser realizada pelo próprio exequente, o que prescinde da expedição de ordem para esse propósito. Posto isso, faculto ao exequente o prazo de 15 dias para informar se a pessoa jurídica aludida está a funcionar. E, caso não o faça, a execução permanecerá suspensa, nos termos do item III, abaixo. III - Da suspensão da execução De acordo com o § 4o do art. 921 do CPC, o termo inicial da suspensão do processo será a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor. Noutro pórtico, e entendimento jurisprudencial pacífico é de que diligências infrutíferas não servem para estancar a fluência da prescrição no curso do processo. Dessa forma, para evitar prejuízos ao exequente, já que prazo de suspensão deveria há muito ter sido delimitado, considera-se a execução suspensa por um ano em arquivo provisório, a contar da publicação desta decisão. E, superado esse prazo, o processo ficará no arquivo provisório, na forma do art. 921, § 2o, do CPC. Diligências infrutíferas (inclusive esta ora deferida, item II) não ensejarão solução de continuidade do curso da suspensão ou da prescrição intercorrente. Contudo, se penhorados os bens, a qualquer tempo, considerar-se-á interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera Publique-se.” “Itaú Unibanco S/A opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 211438672. Diz que "a decisão embargada contém singela omissão ao indeferir a expedição de mandado de constatação na sede da empresa G2 Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda., ao argumento de que a tal diligência compete ao próprio Exequente, conforme art. 798, II, c, do Código de Processo Civil. " (...) "Isso porque, não considerou este d. Juízo que o intuito do Exequente em requerer tal medida é a averiguação, por meio de Oficial de Justiça, se a empresa acima mencionada está ativa, motivo pelo qual a penhora das quotas de propriedade do Executado Geraldo Luiz Chaves será efetiva ao adimplemento do débito" (art. 6o do CPC). Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir de erro material, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso, ou, ainda, eivado de erro. Aliás, a omissão se verifica quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidos nos autos, o que aqui não se vislumbra (STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Como observado na decisão, que não contém omissão, essa diligência pode ser realizada pelo próprio exequente. Em arremate, a decisão é clara a respeito: "No entanto, essa diligência pode ser realizada pelo próprio exequente, o que prescinde da expedição de ordem para esse propósito." Em verdade, a diligência somente poderá ser transferida à alçada do Juízo, depois que o exequente ter demonstrado a pesquisa "in loco" (ou nas imediações), mediante fotografias, consulta a redes sociais etc. Isso para que não sejam praticados atos processuais totalmente desnecessários, com o mover da máquina Judiciária apenas com base em meras suposições, sem nada de concreto a animar o desiderato. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Quanto ao mais, foi deferida a penhora de cotas da executada Madelam Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda Epp; contudo, o perito nomeado solicitou sua destituição da função (ID 213726849). Portanto, nomeio como perito o administrador Fernando Nonato da Silva, cadastrado neste Tribunal, para atuar como administrador judicial para a penhora de cotas da empresa executada, o qual ficará investido de todos os poderes que concernem à administração e fruição do faturamento da empresa. Intime-se o perito por meio idôneo para apresentar proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias, com posterior intimação da exequente para verter a respectiva cifra a título de adiantamento, na forma do art. 95 e 868 do CPC (prazo: 15 dias). Uma vez apresentado o comprovante de pagamento, dê-se início aos trabalhos, ficando o perito investido de todos os poderes a tanto necessários, inclusive acesso às dependências da empresa e análise de todos os documentos e livros fiscais, inclusive requerimento a este juízo de eventual aparato policial. Registre-se que se houver desistência do exequente depois do início dos trabalhos periciais, esse fato não o eximirá de arcar com os honorários do expert, que poderão ser, em todo caso, incluídos no débito em execução. A presente decisão tem força de alvará/mandado judicial para que o administrador tenha livre e irrestrito acesso às dependências da empresa e aos seus balancetes, bem como exerça plenamente seu mister. Publique-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 6 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora